Tribunal: STF
Processo: ARE 1343553
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 13, fl. 5):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROPRIETÁRIO E DEVEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEI 14.937/2003 - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1- No âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme disposto na Lei Estadual n° 14.937/2003, é de competência do contribuinte proprietário responder, solidariamente, pela obrigação do devedor fiduciante em relação ao IPVA. 
    2- A Certidão de Dívida Ativa é válida, pois não padece de quaisquer vícios formais, estando de acordo com os ditames legais. Logo, o título objeto da execução goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi elidida, haja vista a ausência de prova inequívoca a cargo do executado. 
    3- Recurso não provido, mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.”
    No RE (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o Banco Votorantim S.A aponta violação ao artigo 146, III, “a”, da CF/1988. 
    Alega equívoco do acórdão recorrido, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei Estadual 14.937/2003, que prevê a determinação do credor fiduciário de veículo como sujeito passivo do IPVA. 
    Sustenta, ainda, que a matéria deveria ter sido regulada por lei complementar. 
    Na sequência, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 685 (RE no 727.851-RG) da repercussão geral (Vol. 22).
    Julgado o mérito do Tema 685, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, afastou a sua aplicação ao caso concreto, ao fundamento de que o contrato de alienação fiduciária foi firmado entre particulares e não por pessoa jurídica de direito público. Quanto ao mais, negou seguimento ao recurso aos fundamentos de que (a) as razões recursais “não demonstram o suposto desacerto desse juízo”, de forma a incidir o óbice da Súmula 283 do STF; e (b) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Vol. 26).
    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 29).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para concluir pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda (Vol. 13, fl. 10):
    “- Do mérito: 
    Quanto à incidência da Lei Estadual n° 14.937/03, trata-se de diploma normativo plenamente aplicável à hipótese dos autos, sendo que, na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do bem em questão, até a implementação de condição resolutiva descrita no contrato, destacando-se, ainda, que o devedor fiduciante é considerado apenas um possuidor direto da coisa. E, conforme o art. 5º da Lei Estadual n° 14.937/2003, a responsabilidade de ambos é solidária. 
    Não se está, portanto, ampliando a hipótese de incidência traçada pela Constituição Federal. 
    Registre-se, ainda, que o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total dos valores pelo devedor fiduciante e a respectiva transferência do domínio do bem, o que não restou demonstrado no feito. 
    Todas as considerações feitas demonstram que o entendimento ora esposado não acarreta nenhuma violação aos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelo apelante, também não havendo que se falar que normas editadas pelo Banco Central do Brasil são capazes de modificar o entendimento dado à espécie, uma vez que o mencionado art. 12, III, da Resolução n° 1.653/89, que alterou a Resolução n° 1.120/86, trata de questão estranha à hipótese em apreço.
    Também não se observa violação ao ad. 146, III, da CRFB de 1988, que a apelante pretende ver prequestionado. Não se olvida que a função típica da lei complementar, no sistema tributário nacional, é a de detalhar as disposições constitucionais, conforme se depreende do citado art. 146 da Constituição, mencionado pela apelante. 
    Contudo, este e. Tribunal já consolidou o entendimento de ser imprópria a aplicação do princípio da simetria com fincas a se exigir que o ente federado estadual, no uso de sua competência legislativa plena, diante da ausência de Lei Complementar federal, seja obrigado a editar suas normas sob o mesmo meio legislativo imposto à União. 
    Ademais, não há hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, tratando-se apenas de distribuição de matéria pelo legislador constituinte. 
    Tampouco há violação do art. 97, III, do CTN, uma vez que a obrigação que ora se discute e o sujeito passivo foram devidamente definidos em lei, conforme amplamente discutido no tocante à Lei Estadual n° 14.937/2003.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Tributário Nacional), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Ainda, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local (Lei Estadual 14.937/2003), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente